Tribunal: TJSP
Processo: 2107087-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Nomeação de bens à penhora. Oferta de bem imóvel adquirido na planta, sem informação de prazo para entrega, e de baixa liquidez. Não basta apenas a existência do requisito da menor onerosidade do devedor, mas também a ausência de prejuízo ao exequente. Recusa justificada pelo credor. Bloqueio de valores. Impenhorabilidade nos termos do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Nomeação de bens à penhora. Oferta de bem imóvel adquirido na planta, sem informação de prazo para entrega, e de baixa liquidez. Não basta apenas a existência do requisito da menor onerosidade do devedor, mas também a ausência de prejuízo ao exequente. Recusa justificada pelo credor. Bloqueio de valores. Impenhorabilidade nos termos do art. 833, X, do CPC. Conta sem cunho de poupar, ou destinada à reserva de emergência ou para provimento da subsistência. Impenhorabilidade afastada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.